Tribunal: STF
Processo: ARE 1493905
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lindolfo Pena Pereira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ESTADO DE MINAS GERAIS REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO 1. Não se impõe o reexame necessário da sentença, quando a condenação aplicada ao Município é de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos. PRELIMINAR – CONEXÃO – AÇÕES CIVIS PÚBLICAS PROPOSTAS POSTERIORMENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – DESCABIMENTO – CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA. 1. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula 235 do STJ). 2. Em que pese a conexão entre a presente ação de ressarcimento com as ações civis públicas ajuizadas em decorrência do descumprimento do mesmo convênio, não deve ser determinada a reunião dos processos, que já foram julgados. 3. Prevenção reconhecida. Julgamento pela mesma relatora e mesmo órgão colegiado. 4. Não há falar, ainda, em continência, diante da diversidade de partes e de pedidos que, por serem diversos, não apresentam relação de continente/contido. 5. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS – REVELIA – DISPENSA DE INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA, SUBSISTINDO OS EFEITOS PROCESSUAIS 1. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346). 2. Por força do art. 345 do CPC, não se aplica, à Fazenda Pública, o efeito material da revelia, pelo que não há falar em presunção de veracidade dos fatos alegados. Contudo, são aplicáveis os efeitos processuais, dentre eles a desnecessidade de intimação para os atos processuais. 3. Nada obstante devidamente citado, não tendo o Município de Itapecerica apresentado contestação e tampouco se feito representado nos autos, descabida a sua intimação para os atos subsequentes do processo. 4. Preliminar rejeitada. MÉRITO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – CONVÊNIO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE – OBRAS NÃO CONCLUÍDAS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DO GESTOR RECONHECIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VALORES REPASSADOS AO MUNICÍPIO – RESSARCIMENTO DEVIDO 1. Reconhecida a responsabilidade do ex-Prefeito, em ação de improbidade administrativa anterior, pelo descumprimento de convênio firmado com o Estado de Minas Gerais, em face de irregularidades que culminaram no descumprimento da obrigação de construir uma creche, é devido o ressarcimento dos valores repassados pelo ente estadual. 2. Tendo o Município recebido valores repassados pelo Estado em razão do convênio e diante do inadimplemento de sua obrigação de construir a creche, deve a municipalidade devolver os valores não empregados devidamente, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Ressalto que, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJE de 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo  legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo  legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIADOCPC/2015.1.O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 1.104.720/RJAgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16.10.2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente